Tribunal: TJES
Processo: 5010930-14.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010930-14.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VIRGILIO NEVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal.

Aproveito para deferir a gratuidade de justiça pugnada pela parte recorrida, nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o autor pretende o reconhecimento da inexistência da contratação de cartão de crédito de margem consignado (RMC) efetivado pela instituição financeira requerida. Sucessivamente, requer restituição de valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 11590225) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

[...]

Diante dessas considerações, pronuncio a
PRESCRIÇÃO
dos descontos no benefício previdenciário da parte requerente, relativo ao contrato de cartão de crédito consignado n. 11197350, realizados antes de 25/09/2019.

Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 11197350 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos dele decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e efetivamente comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONFIRMAR
a decisão provisória de ID 51419024.

CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, nos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda (25/09/2019 a 25/09/2024) e aquelas que houverem sido descontadas durante o processo, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada e não prescrita, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). Acaso a parte requerida venha a demonstrar, no curso da fase de cumprimento, a monta eventualmente depositada na conta da parte requerente mercê do suposto contrato que vem de ser declarado inexistente, fica desde logo autorizada a compensação do que houver sido consumido pela parte autora com o somatório dos descontos indevidamente efetuados, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa por parte desta.

CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).

[...]

Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso inominado (ID 11590226) almejando a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos feitos na exordial.

Contrarrazões apresentadas no ID 111590231.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso, o qual deve ser processado apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

O caso em questão perpassa por nítida pretensão de reconhecimento de inexistência da contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor nega a sua contratação. Nesse espeque, diante da inversão do ônus da prova, impõe ao fornecedor comprovar a existência legítima da pactuação e dos eventuais descontos lançados junto ao INSS.

Como resultado, muito embora a requerida tenha apresentado instrumento de formalização de um contrato, verifico que a instituição bancária não se desincumbiu de comprovar a legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado, mormente quanto à apresentação do termo contratual que referendassem as informações registradas nos sistemas da autarquia previdenciária, em especial naquilo que tange aos valores lançados e a data da averbação.

Impõe destacar que ao compulsar os documentos juntados verifica-se de plano que os valores e datas são completamente diversos daqueles lançados para a autarquia previdenciária.

Nesse sentido, ainda que a recorrente venha esclarecer que o número do contrato de adesão da instituição financeira receba internamente no INSS número próprio de registro, as informações trazidas aos autos em sede de contestação não são capazes de comprovar a legitimidade dos descontos lançados, revelando-se inconsistentes e completamente desproporcionais aos descritos nos referidos documentos.

Nada obstante, ainda dentro da distribuição do ônus probatório, tenho que a instituição financeira deixou de trazer aos autos comprovação da utilização do cartão de crédito, bem como demostrativos das faturas que comprovassem a utilização do plástico (cartão físico) para compras, que eventualmente pudessem justificar os descontos no benefício previdenciário.

Outrossim, sequer juntou aos autos comprovantes de transferências bancárias que reportassem a legitimidade dos descontos realizados.

Por fim, não atendeu a determinação judicial de juntada de elementos probatórios que pudessem atestar a observância do seu dever de informação adequada para tomada de decisão esclarecida pelo consumidor para a contratação do cartão de crédito consignado.

Destarte, pelo conjunto fático probatório carreado, não vejo outro caminho senão a declaração da inexistência da contratação averbada no sistema previdenciário. Como efeito, patente a falha na prestação do serviço, razão pela qual a reparação ao consumidor deve ser integral.

Nessa esteira, dentro dos limites da matéria recursal, tenho que o juízo sentenciante procedeu com lisura em seu julgamento, promovendo-se as devidas equalizações a fim de restabelecer o
status quo
, repetindo o indébito em dobro (Art. 42, § único, do CDC) e condenando o recorrido em danos morais, ambos com as devidas atualizações monetárias e a incidência de juros.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)